Tribunal: STF
Processo: RE 90658
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 
- SE O ACÓRDÃO RECORRIDO PARTIU DA PREMISSA DE QUE O RÉU NA AÇÃO DE DEPÓSITO NÃO ERA O DEPOSITÁRIO 
- A DEVEDORA É QUE TERIA ESSA QUALIDADE-, NÃO OFENDEU ELE O § 2º DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POIS A LEI SÓ ADMITE AÇÃO DE DEPÓSITO CONTRA O DEPOSITÁRIO, E NÃO CONTRA QUEM NÃO O SEJA. 
- INEXISTÊNCIA, DE DISSÍDIO DE JURISPRUDÊNCIA, POIS CONTRA A DEVEDORA - QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO
CONSIDEROU SER A DEPOSITÁRIA - INEXISTE AÇÃO DE DEPÓSITO A EXCLUIR A NECESSIDADE DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NA FALÊNCIA. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.